Tribunal: TJBA
Processo: 8044234-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044234-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IDEILDE PEREIRA VIRGENS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAB PEREIRA VIRGENS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IDEILDE PEREIRA VIRGENS, DAIANA PEREIRA VIRGENS e JOAB PEREIRA VIRGENS contra decisão interlocutória proferida pela 2ª Vara da Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Vitória da Conquista, nos autos da Ação de Alvará Judicial nº 8014156-53.2024.8.05.0274, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, condicionando o prosseguimento ao recolhimento de custas, sob pena de arquivamento.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita aos agravantes, diante das provas de insuficiência econômica acostadas aos autos, frente à presunção relativa da veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. Razões de decidi
r

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal garante assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural gera presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, § 3º, do CPC.

Documentos juntados demonstram rendas mensais modestas das agravantes IDEILDE e DAIANA, ambas pensionistas, com deduções por plano de saúde e despesas médicas comprovadas.

DAIANA é pessoa com deficiência auditiva e intelectual, com despesas contínuas e específicas de saúde.

O agravante JOAB, recém-aprovado no Exame da OAB, não possui renda fixa ou vínculo profissional estável.

A negativa da gratuidade pode ensejar prejuízo grave ao direito de acesso à justiça, configurando risco de extinção do processo sem julgamento do mérito.

Precedentes do TJBA admitem concessão da benesse diante da ausência de provas de capacidade econômica aptas a afastar a presunção de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A presunção relativa de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza deve ser mantida quando não infirmada por elementos robustos. 2. Comprovada a insuficiência de recursos, é devida a concessão do benefício da gratuidade da justiça."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8013380-07.2021.8.05.0000; TJBA, AI nº 8017250-60.2021.8.05.0000; Súmula 481 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8033410-24.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
IDEILDE PEREIRA VIRGENS
e agravado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA